Tribunal: TJBA
Processo: 8080691-46.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8080691-46.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MAURO TADEU FERREIRA DA SILVA Advogado(s): WASHINGTON LUIZ DE CARVALHO RODRIGUES APELADO: MADRID EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - SPE Advogado(s):LAILA VERENA ALCANTARA NASCIMENTO, CONSTANTINO MACHADO TAVARES FILHO, GILBERTO VIEIRA LEITE NETO ACORDÃO EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR. CULPA CONCORRENTE. RETENÇÃO DE PARTE DAS PARCELAS PAGAS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS INDEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a restituição integral dos valores pagos pelo promitente comprador em razão do desfazimento do contrato de promessa de compra e venda de imóvel, com ou sem retenção; e (ii) estabelecer se há responsabilidade da vendedora pelo pagamento de indenização por danos morais decorrentes do atraso na entrega do imóvel e da posterior revenda da unidade. 2. A relação jurídica entre as partes está submetida ao Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da construtora, nos termos do art. 12 da Lei nº 8.078/90. 3. Embora constatado o atraso na entrega do imóvel além do prazo contratual acrescido da cláusula de tolerância, houve inadimplemento por parte do comprador, que, mesmo notificado, deixou de providenciar o financiamento da unidade e permaneceu inerte. 4. Configura-se culpa concorrente, o que afasta a restituição integral dos valores e autoriza a retenção parcial, conforme entendimento consolidado na Súmula 543 do STJ e no Tema 996 dos Recursos Repetitivos. 5. A jurisprudência do STJ admite retenção entre 10% a 25% dos valores pagos em caso de rescisão contratual por culpa do comprador. No caso concreto, o percentual de 10% mostra-se razoável diante das despesas administrativas e comerciais suportadas pela construtora. 6. O simples inadimplemento contratual, ainda que acompanhado de atraso na entrega do imóvel, não enseja, por si só, danos morais, na ausência de circunstâncias excepcionais que configurem violação a direitos da personalidade. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL n. 8080691-46.2020.8.05.0001, em que é Apelante MAURO TADEU FERREIRA DA SILVA e Apelada MADRID EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – SPE. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO e o fazem nos termos do voto da Relatora.